Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-16.2000.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000005-16.2000.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BANEB S.A.

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES

APELADO: ANA MARIA LOPES MENESES

Advogado(s)
:
ROSEMERE DA SILVA LIMA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2000. LONGA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL SEM RESULTADO ÚTIL. MANIFESTAÇÕES PONTUAIS DO CREDOR QUE NÃO SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA IMPULSIONAR EFETIVAMENTE A EXECUÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CORRETAMENTE RECONHECIDA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR ORIUNDO DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. LIBERAÇÃO MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 2000, extinguindo o feito com resolução do mérito, determinando a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, por sua natureza alimentar, e condenando o exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A longa tramitação da execução, por mais de duas décadas, sem resultado útil compatível com a satisfação do crédito, associada à ausência de impulso efetivo pelo credor e à prática de atos meramente pontuais, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo quando demonstrado que as diligências requeridas não foram suficientes para afastar a inércia processual relevante.

A alegação de que o exequente se manifestou quando intimado não afasta, por si só, a prescrição intercorrente, pois o dever de impulso da execução exige atuação útil, concreta e eficaz, não bastando manifestações formais incapazes de promover o regular prosseguimento da atividade satisfativa.

Não há falar em decisão surpresa quando a parte executada suscitou expressamente a prescrição intercorrente e o exequente foi intimado para se manifestar sobre a matéria antes da prolação da sentença.

Mantém-se a determinação de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD quando demonstrada sua natureza alimentar, oriunda de benefício previdenciário, incidindo a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente a longa duração do processo, a necessidade de resistência processual pela executada e a atuação das instituições vinculadas ao polo exequente, deve ser mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000005-16.2000.8.05.0193
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
, sucessor do
BANCO BANEB S/A
, e como apelada
ANA MARIA LOPES MENESES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .